Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE BITTENCOURT COELHO CALMON MENDES contra a decisão proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0700951-30.2023.8.07.0016, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada. Em razões recursais, o autor, ora agravante, alega em síntese que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, a fim de que a cobrança das prestações, referente ao contrato de consórcio discutido na demanda, seja imediatamente retirada do pagamento automático (débito em conta). É o breve relato. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão, preferida em ação de conhecimento, que indeferiu pedido de tutela de urgência. Logo, consoante o art. 80 do Regimento Interno acima mencionado, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis.